Tribunal: TJDFT
Processo: 0725514-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725514-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES CASTRO AGRAVADO: EDINAILTON SILVA RODRIGUES, EDINILTON SILVA RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANA BEATRIZ RODRIGUES CASTRO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0733557-25.2024.8.07.0001, movida desfavor de EDINAILTON SILVA RODRIGUES E OUTROS, indeferiu o pedido de consulta ao sistema InfoJud, a penhora de cotas sociais, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, a aplicação de multa e suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 236177187 – autos principais): 01. O pedido de consulta ao sistema InfoJud e penhora das cotas sociais já foi apreciado por este Juízo nos termos da decisão ID 226028120 e a parte exequente não inovou em suas alegações, razão pela qual nada tenho a prover. Saliento que a pesquisa de imóveis está disponível ao credor no site registradores.onr.org.br. 02. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 03. Indefiro a aplicação de multa à parte executada conforme requerido na petição ID 236015430, poiso prazo concedido na decisão ID 232415433 para informar o endereço em que os veículos podem ser localizados foi dirigido à parte exequente. 04. Tendo em vista que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. Ao CJU: 1. Aponha-se restrição de circulação sobre os veículos indicados no ID 211548913. 2. Após, mantenha-se o processo suspenso. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 237646266) nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração de ID 237530114 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 236177187. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Sem prejuízo, saliento que houve a penhora de trêsveículos da parte executada Edinailton de elevado valor (ID 211548913), sendo que a dívida informada na petição inicial corresponde a R$ 81.750,00, tornando incabível a pesquisa InfoJud e a penhora decotas sociais. Vê-se, ainda, que consta nos autos o endereço profissional de Edinailton (ID 233137759), porém a parte exequente permaneceu inerte quanto à expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Quanto aos pedidos de penhora de verba alimentar e expedição de ofícios à Agência Estadual de DefesaAgropecuária do Maranhão (AGED), à EMATER, à AGERP (Agência Estadual dePesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão), ao INAGRO (Instituto de Agronegócios do Maranhão) e aoENAGRO (Registro Nacional de Tratores eMáquinas Agrícolas) já já foram apreciados por este Juízo nos termos da decisão ID 226028120 eos argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Por fim, com relação à empresa Geo Nativa, é incabível a constrição judicial sobre seus bens, pois não integra a relação jurídica processual. Advirto à parte exequente que a reiteração de pedidos já apreciados ou a formulação de pedido sem a devida fundamentação ou que não contribuam para a solução da lide, acarretando tumulto processual e prejuízo à célere prestação jurisdicional nos cerca de 6.000 processos que tramitam perante este Juízo, poderá ensejar a aplicação de multa. A execução permanecerá suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 236177187, proferida em 19/05/2025. Em suas razões (ID 73289741), a agravante sustenta que a decisão de suspensão do processo é manifestamente contraditória e prejudicial, pois desconsidera inúmeras indicações e requerimentos de bens passíveis de penhora. Afirma que ambos os devedores possuem patrimônio e fontes de renda que podem e devem ser alcançados para garantir a satisfação do crédito. Argumenta que a suspensão precoce da execução fere os princípios da efetividade, cooperação, razoável duração do processo e da prestação jurisdicional. Aponta a possibilidade de penhora de cotas sociais (R$ 93.000,00) do Agravado Edinilton na empresa Geo Nativa Engenharia Ltda., a penhora de um trator (R$ 475.000,00) já constrito em outros autos e a penhora de percentual dos salários de ambos os Agravados, que são servidores públicos com rendimentos consideráveis (R$ 24.891,55 e R$ 9.000,00, respectivamente), além de outras atividades. Alega que as penhoras anteriores foram ineficazes e que a pesquisa INFOJUD é imprescindível. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT consolida a possibilidade de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que resguardado o mínimo existencial. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer, a concessão da antecipação de tutela para determinar a penhora de 30% dos salários de cada um dos agravados e a penhora do trator de modelo W20F, Pá carregadeira, ano/modelo 2020, Chassi no HBZNW20FLLAE11689; no mérito, postula a confirmação da liminar, o deferimento da penhora das cotas sociais e a realização de pesquisa via INFOJUD. Preparo recolhido (ID 73297987). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Na espécie, a controvérsia reside quanto à possibilidade de flexibilização da penhora de parte do salário dos agravados sem que comprometa a sua subsistência e sua família. Pois bem. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – g.n.). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); Destarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso, trata-se, na origem, de execução de títulos extrajudicial na qual a exequente, ora agravante, busca receber o crédito no valor de R$ 81.750,00 (oitenta e um mil, setecentos e cinquenta reais). Em análise dos autos, observa-se que, conforme os contracheques anexados, revelam que osalário auferido pelos agravantes correspondem a R$10.728,87 (catorze mim e quinhentos reais) após os descontos obrigatórios, para o agravado Edinailton, e R$4.031,09 após os descontos obrigatórios, para o agravado Edinilton. Assim, é possível a penhora de seus salários no percentual de 10% (dez por cento) dos seus proventos para o primeiro agravado e, de 5% (cinco por cento) para o segundo agravado, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência da agravante e de sua família, sem ofender sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. Quanto ao pedido de penhora de trator W20F – Pá Carregadora, ano 2020, chassi n.o HBZNW20FLLAE11689, não se revela possível, nesta fase processual, o seu deferimento, uma vez que a alegação de fraude à execução demanda maior dilação probatória para apuração de elementos essenciais, como a real titularidade do bem, a eventual má-fé na sua aquisição ou alienação, bem como a existência de simulação ou conluio. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA para deferir a penhora do salário dos agravados no percentual de 10% (dez por cento) dos seus proventos para o primeiro agravado (Edinailton) e, de 5% (cinco por cento) para o segundo agravado (Edinilton). Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 01 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator